Tribunal: TJES
Processo: 5009024-52.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009024-52.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RECORRIDO: WILSON GIUBERTTI FILHO

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009024-52.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RECORRIDO:
WILSON GIUBERTTI FILHO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REFINANCIAMENTO REALIZADOS POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR APOSENTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INSURGÊNCIA DO BANCO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA ("SELFIE" E IP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA, CLAREZA E TRANSPARÊNCIA. ARTIGO 6º, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ANUÊNCIA, COMO BIOMETRIA FACIAL CONTRATUALMENTE VINCULADA E GEOLOCALIZAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DOS PACTOS MANTIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DISTINÇÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO RESTRITA AOS CASOS DE VÍCIO DE VONTADE (RMC/RCC). NEGATIVA TOTAL DE CONTRATAÇÃO (FRAUDE) QUE ENSEJA A DEVOLUÇÃO SIMPLES PARA EVITAR CONTRADIÇÃO E GARANTIR O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. DANO MORAL
IN RE IPSA
. COMPROMETIMENTO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. VALOR INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) FIXADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado (contratos nº 582474397 e nº 582474401), determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, e condenar a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O recorrente sustenta a plena validade da contratação eletrônica, asseverando que o consumidor teve ciência inequívoca das operações e usufruiu do crédito liberado em sua conta bancária. Alega a inexistência de ato ilícito, de vício de informação e de danos morais, pugnando pela reforma total da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir se a formalização de contrato de empréstimo via aceite digital, com a apresentação de "selfie" e endereço de IP, é suficiente para afastar o vício de consentimento em contratações impugnadas por consumidor aposentado que nega a existência do negócio jurídico. Discute-se, ainda, a aplicabilidade do Enunciado nº 29 da Turma Recursal quanto à restituição em dobro, diante da natureza da lide (fraude/inexistência), e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

A prova dos autos revela que a instituição financeira, a quem incumbia o ônus probatório, não comprovou que o consumidor, pessoa aposentada, anuiu validamente com as operações de crédito. O uso de "selfie" desvinculada do corpo do contrato e o registro de endereço de IP não suprem a necessidade de mecanismos de segurança robustos para atestar a autenticidade do consentimento. Correta a declaração de nulidade por falha na prestação do serviço. Todavia, quanto à forma de restituição, esclarece-se que o Enunciado nº 29 desta Turma Recursal, que prevê a dobra, aplica-se apenas aos casos de vício de vontade em que há intenção de contratar empréstimo, mas entrega-se RMC/RCC. Tratando-se de alegação de fraude com negativa total de contratação, como no presente caso, a restituição deve ocorrer de forma simples para garantir o exato retorno ao estado anterior e manter a coerência sistemática do Colegiado. O dano moral é configurado
in re ipsa
pelo comprometimento de verba alimentar, mantendo-se o montante de R$ 5.000,00 por ser proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença no que tange à forma de restituição do indébito, que deverá ser simples, e integrar a fundamentação sobre a não incidência do Enunciado nº 29. Manutenção da nulidade dos contratos e da condenação em danos morais. Afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:

“1. A mera apresentação de 'selfie' e endereço de IP é insuficiente para validar contrato eletrônico de empréstimo quando o consumidor nega a existência do negócio jurídico, configurando nulidade por ausência de prova da manifestação de vontade.

2. O Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES incide exclusivamente nos casos de vício de vontade por erro na modalidade contratual (RMC/RCC); nas hipóteses de fraude ou negativa total de contratação, a restituição dos valores descontados indevidamente deve operar-se na forma simples.

3. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 por danos morais é adequado quando a fraude bancária atinge proventos de aposentadoria, causando insegurança e angústia ao consumidor hipervulnerável.”

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
(ID 17300507) em face da r. sentença de ID 17300506, proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
WILSON GIUBERTTI FILHO
.

Na peça exordial (ID 17299474), o autor, consumidor aposentado, alegou ter identificado descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de empréstimos consignados (contratos nº 582474397 e nº 582474401), os quais afirma jamais ter contratado junto à instituição financeira ré. Sustentou que as operações, uma de "averbação nova" e outra de "refinanciamento", foram realizadas de forma unilateral e fraudulenta em janeiro de 2025, resultando em débitos mensais indevidos a partir de fevereiro de 2025. Pugnou pela declaração de nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no montante de R$10.000,00.

O banco réu, em sua contestação (ID 17300490), defendeu a regularidade das operações. Argumentou que as contratações foram realizadas por meio eletrônico, com aceite digital, e que os valores dos empréstimos (R$ 1.021,93 e R$ 217,51) foram devidamente depositados na conta bancária de titularidade do autor, o que demonstraria sua anuência com os termos dos ajustes. Anexou comprovantes de transferência (ID 17300491), instrumentos contratuais digitais (ID 17300494 e ID 17300495) e uma "selfie" do autor (ID 17300498) como prova da validade da contratação. Refutou o vício de consentimento e a ocorrência de danos morais, requerendo a improcedência total dos pedidos.

A sentença de primeiro grau (ID 17300506) reconheceu a falha da instituição financeira em comprovar a regularidade das contratações. O juízo
a quo
fundamentou que o banco não apresentou elementos técnicos indispensáveis para conferir autenticidade às assinaturas eletrônicas, tais como geolocalização ou biometria facial vinculada ao corpo dos instrumentos. Diante disso, declarou a nulidade dos contratos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, autorizando a compensação com os valores creditados na conta do autor, e condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Banco Mercantil do Brasil S.A. interpôs o presente recurso, reiterando a tese de validade da contratação eletrônica e a inexistência de dano moral. Alegou que o recorrido usufruiu do crédito e que a condenação à restituição em dobro é indevida. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão da dobra na restituição e a redução do valor dos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID 17300513), nas quais suscitou, preliminarmente, a deserção do recurso por intempestividade do preparo e a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, reforçando a tese de fraude e a ausência de elementos de segurança na contratação digital.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pela instituição financeira.

Analiso, inicialmente, as preliminares arguidas em contrarrazões pelo recorrido.

No que tange à alegação de
deserção por intempestividade do preparo recursal
, verifico que, embora o comprovante de pagamento das custas (ID 17300511) e a respectiva guia (ID 17300512) tenham sido juntados aos autos após o prazo de 48 horas previsto no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o pagamento foi realizado dentro do prazo recursal de 10 dias. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito e considerando que não houve prejuízo processual relevante, afasto a preliminar.

Quanto à preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, entendo que as razões recursais impugnam os fundamentos centrais da sentença, especialmente no que concerne à validade da contratação eletrônica e à configuração dos danos materiais e morais. O recurso estabelece o confronto necessário entre a decisão recorrida e a tese do recorrente, permitindo o seu conhecimento.

Rejeitadas as preliminares, passo ao exame do mérito
.

A controvérsia repousa, fundamentalmente, na validade dos contratos de empréstimo consignado (nº 582474397 e nº 582474401) celebrados por meio eletrônico e impugnados pelo consumidor sob alegação de fraude e inexistência de negócio jurídico.

Analisando o caderno processual, verifico que a instituição financeira recorrente, apesar de apresentar os termos de adesão com aceite digital (ID 17300494 e ID 17300495) e uma fotografia do autor (ID 17300498), falhou em demonstrar de forma inequívoca o cumprimento do dever de informação qualificada e a regularidade da manifestação de vontade, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de consumidor aposentado e hipervulnerável, a transparência acerca dos termos da contratação deve ser substancial e cercada de garantias tecnológicas.

A juntada de uma "selfie", por si só, não constitui prova robusta de biometria facial com verificação de "prova de vida" no momento da contratação, sendo uma imagem estática que pode ser obtida de forma espúria.

Da mesma forma, o endereço de IP (ID 17300496 e ID 17300497) apenas indica um ponto de acesso à rede, mas, desacompanhado de dados de geolocalização e logs de rastreabilidade completos, não comprova que o titular da conta estava de fato operando o dispositivo para anuir com a avença.

Com efeito, a Lei nº 14.063/2020 e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 exigem a adoção de mecanismos mínimos de segurança, autenticidade, integridade e rastreabilidade para a validade jurídica de documentos eletrônicos, especialmente em relações de consumo que envolvem contratação financeira. Todavia, o instrumento acostado aos autos não contém certificação digital, código hash, chave de verificação, trilha de auditoria, logs de acesso ou qualquer outro elemento técnico idôneo capaz de assegurar a integridade do documento e a autenticidade da suposta anuência.

Diante da ausência de comprovação técnica minimamente confiável, não se evidencia o consentimento livre, informado e inequívoco da parte consumidora, requisito indispensável à formação válida do contrato de cartão de crédito consignado, impondo-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente invalidade da contratação alegada pela instituição financeira.

Nesse contexto, merece destaque o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a necessidade de certificação por autoridade credenciada para que se atribua validade jurídica à assinatura digital:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . MANTIDA A DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisao do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que considerou inválidas as assinaturas digitais em cédulas de crédito bancário, por ausência de certificação por autoridade credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a
assinatura digital em cédulas de crédito bancário, sem certificação por autoridade credenciada,
é válida e suficiente para execução do título . 3. A questão também envolve a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR4 . O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível, não havendo omissão apenas por decidir em sentido contrário à pretensão do agravante.5. A jurisprudência do STJ estabelece que
a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade
. 6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.7. Não se desconhece a recente orientação constante do Resp n. 2 .150.278/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que
a Terceira Turma deste Tribunal possibilitou que as partes, mediante prévio acordo por escrito, possam estabelecer outras formas de autenticação sem a vinculação à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil)
, assentando que "negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual".Contudo, inaplicável a orientação firmada no Resp n. 2 .150.278/PR, uma vez que
a Corte de origem assentou que as certificações e autenticações das assinaturas foram estabelecidas apenas pela própria parte exequente, não por alguma entidade certificadora credenciada ou não pela ICP-BRASIL.
8. Não houve prequestionamento quanto à aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa, inviabilizando a análise do tema no recurso especial . IV. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

Destarte, não se vislumbra a manifestação inequívoca de vontade indispensável à celebração válida do contrato de empréstimo. A ausência de elementos mínimos de autenticação e segurança inviabiliza o reconhecimento da autoria da contratação, afastando qualquer presunção de legitimidade do ajuste apresentado e, por conseguinte, das correlatas cobranças.

O juízo de origem agiu com acerto ao declarar a nulidade dos contratos, uma vez que a fragilidade do conjunto probatório apresentado pelo banco não permitiu afastar a alegação de fraude.

A ausência de elementos técnicos cruciais compromete a segurança jurídica do negócio. No entanto, a insurgência recursal merece acolhimento no que tange à forma de restituição dos valores descontados.

Todavia, a repetição em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto. Com efeito, embora caracterizada a falha na prestação do serviço, não há nos autos elementos suficientes a demonstrar a atuação dolosa da instituição financeira, tratando-se, ao que tudo indica, de fraude praticada por terceiros, da qual o próprio banco também figura como vítima. Assim, afastada a má-fé, impõe-se a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, conforme disposto em sede de sentença: “A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples, pois não restou configurada má-fé pelo requerido, não se aplicando, portanto, o art. 42, parágrafo único, do CDC.”.

Insta realizar uma importante integração fundamentadora relativa aos Enunciados nº 29 e 29.1 desta Turma Recursal. O Enunciado nº 29, que orienta a repetição do indébito em dobro, possui aplicação específica para os casos em que resta configurado o "vício de vontade", ou seja, naquelas situações em que o consumidor pretendia e acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a erro pela instituição financeira ao assinar um contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC).

Nesses cenários, a penalidade da dobra justifica-se pela conduta abusiva de mascarar a natureza do produto.

No presente caso, contudo, a situação fática é distinta: trata-se de alegação de fraude com negativa total de contratação, em que o autor afirma que jamais solicitou ou anuiu com qualquer serviço do banco, tratando-se ainda de empréstimo consignado fraudulento, sem a contratação de cartão de crédito consignado (situação específica do Enunciado 29).

Para as hipóteses de inexistência de negócio jurídico decorrente de fraude, este Colegiado consolidou o entendimento de que a restituição deve ocorrer na forma
SIMPLES
.

Tal diretriz visa preservar a coerência lógica do sistema de precedentes desta Turma e garantir o exato retorno ao
status quo ante
, evitando contradições entre os fundamentos da sentença e o regime de devolução.

Diferente do erro substancial de modalidade, na fraude pura a nulidade total do pacto recomenda o equilíbrio financeiro sem a incidência automática da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo demonstração de má-fé específica da instituição que supere a falha no dever de vigilância, o que não restou evidenciado de plano.

Portanto, a sentença de primeiro grau deve ser reformada neste ponto para que a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, respeitando-se a autorização de compensação com os montantes efetivamente creditados em sua conta bancária (Enunciado 29.1), medida indispensável para obstar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Em relação aos danos morais, o abalo sofrido pelo recorrido é inequívoco e configura-se
in re ipsa
. A privação mensal de parte de proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar necessária à subsistência, em decorrência de contratações fraudulentas e ilegais, gera angústia, insegurança e transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se absolutamente proporcional e adequado à gravidade da conduta desidiosa e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado em casos análogos envolvendo fraude bancária contra idosos. Portanto, a sentença deve ser mantida quanto à declaração de nulidade e ao
quantum
indenizatório, sofrendo reforma apenas para transmudar a restituição de dobrada para simples.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de ID 17300506 exclusivamente no que tange à forma de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, determinando que esta ocorra na
FORMA SIMPLES
, afastando-se a incidência do Enunciado nº 29 por se tratar de caso de fraude e negativa total de contratação.

Mantenho os demais termos da condenação, inclusive quanto à declaração de nulidade dos contratos nº 582474397 e nº 582474401, aos danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) e à autorização de compensação com os valores comprovadamente creditados na conta do autor (ID 17300491).

Em decorrência do êxito recursal parcial, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Colatina/ES, 22 de dezembro de 2025.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)